Tribunal: STF
Processo: ARE 1578442
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ronaldo do Nascimento Cândido, em face de acórdão prolatado pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, assim fundamentado:  



    “Cuida-se de ação para pagamento de seguro DPVAT ocorrido a partir de 15/11/2023. Foi proferida sentença de extinção. Recorre a parte autora. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A Quinta Turma Recursal vem entendendo que não há interesse de agir para o pagamento de indenização do seguro DPVAT para acidentes ocorridos a parti de 15/11/2023 por falta deamparo legal. Neste sentido, adoto como razões de decidir o voto proferido no RecIno 5025327-09.2024.4.03.6301, de minha relatoria, à unanimidade (j. em 19/02/2025):



    Analisados os autos, entendo que a questão em discussão foi decidida de forma correta e, por este motivo e sem delongas, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 



    Constou da sentença recorrida:



    Trata-se de demanda na qual a parte autora pleiteia o pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT. Alega que não houve a recepção do seu requerimento administrativo. (...) O Seguro DPVAT é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, com previsão no Decreto-Lei nº 73/66 (artigo 20, alínea 'l', alterado pela Lei nº 8.374/91), regulamentado pela Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 8.441/92. O pagamento das indenizações pressupõe previsão legal, com alocação de recursos para fazer frente aos sinistros ocorridos. Conforme amplamente divulgado, com a edição da Medida Provisória nº 904/2019 houve a extinção do seguro obrigatório (DPVAT), deixando de haver o pagamento dos prêmios pelos condutores de veículos a partir de janeiro de 2020. Em que pese a referida Medida Provisória tenha perdido vigência, outros atos normativos previram a isenção de cobrança de prêmio aos condutores de veículos (artigo 16 da Resolução CNSP nº 399/2020, Medida Provisória nº 1.149/2022 etc.). No entanto, houve garantia de que as indenizações continuariam sendo pagas com os recursos acumulados no Fundo do Seguro DPVAT. Ocorre que tais recursos apenas foram suficientes para pagar indenizações pertinentes aos sinistros ocorridos até 14/11/2023, conforme noticiado pela Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo do Seguro DPVAT. Para regularizar a situação e possibilitar o pagamento dos sinistros antes protegidos pelo DPVAT, foi editada a Lei Complementar nº 207/2024, a qual instituiu o chamado SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito) e restabeleceu o pagamento de prêmios para custear os sinistros cobertos. Veja-se o disposto no artigo 19 da referida lei: “Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador. Assim, até que seja restabelecido o pagamento dos prêmios pelos condutores de veículos e estabelecidos os critérios para recepção, processamento e pagamento dos pedidos de indenização, falta interesse de agir à parte autora para pleitear o pagamento da indenização. Também não há que se falar em legitimidade da Caixa Econômica Federal para responder pela indenização, uma vez que ela é apenas gestora de um fundo que não possui recursos, haja vista a ausência de alocação de prêmios pelas razões normativas acima expostas. Regularizada a situação e estabelecidos os "critérios para retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização", nos termos da lei complementar acima mencionada, a parte autora poderá renovar sua pretensão perante a Caixa Econômica Federal e aí sim, em caso de negativa, discutir a questão judicialmente. Dispositivo Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 



    [...]



    Diante do exposto, a par da irresignação da parte autora e da alegação de inafastabilidade jurisdicional, entendo que a sentença deve ser mantida, já que não pode o Judiciário atuar como legislador positivo, sobrepondo-se à Lei Complementar 207/2024, que dispôs expressamente:



    Art. 19. Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador. 



    Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença de extinção.



    Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença de extinção.” (Recurso Inominado Cível (460) nº 5035474-94.2024.4.03.6301, 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Rel. Juiz Federal José Renato Rodrigues, j. 27/02/2025)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 3º, I, 5º, X, XXXV, XXXVI e LV, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmula 281/STF e ocorrência de preclusão consumativa entre o pedido de uniformização de jurisprudência no âmbito dos juizados especiais federais e o recurso extraordinário.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os aludidos óbices, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente